Tribunal: TJSP
Processo: 2006272-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006272-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
CONDOMÍNIO
PARQUE
ATLANTIC,
é
embargado
LUCIANO
GARCIA
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram, em parte, os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006272-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31403
2
Embargos de Declaração no 2006272-78.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
CONDOMÍNIO PARQUE ATLANTIC
Embargado:
LUCIANO GARCIA FERNANDES (não
citado)
Comarca de Araçatuba 2a Vara Cível
Voto no 31403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição.
Inexistência. Decisão agravada que não se enquadrava nas
hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do
presente
recurso.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora em v. acórdão proferido por Turma
da C. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em julgamento ao recurso de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE ATLANTIC contra LUCIANO
GARCIA FERNANDES (não citado), que indeferiu os benefícios da Justiça
Gratuita ao Exequente.
Inconformado, o Embargante interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/13), alegando, em síntese, que faz jus ao recebimento
dos benefícios da Justiça Gratuita, principalmente diante da informação nos autos
da alta taxa de inadimplência no pagamento das despesas condominiais.
É o relatório sucinto.
“Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos, no prazo legal, por suposta contradição.
Pois
bem.
Impende
salientar
que
os
embargos de declaração constituem um recurso colocado à disposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006272-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31403
3
qualquer das partes para completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão
ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou obscuridades e permitindo o
inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, ocorreu uma
omissão e não uma contradição ao mencionar no v. Acordão que não foi
apresentado o balanço patrimonial detalhado, contudo, não se vislumbra o efeito
modificativo do julgado.
Observe-se a fundamentação constante no
v. acórdão embargado (e-fls. 78/81):
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao Autor.
Pois bem. É cediço que, nos casos onde se
pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, a pessoa jurídica com fins lucrativos, ao
contrário da pessoa física, não detém presunção juris tantum com a mera declaração de
pobreza. Nesse sentido, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
O benefício da assistência judiciária gratuita é
extensivo à pessoa jurídica, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com
as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção. ÓRGÃO JULGADOR:
CE, 1a T, 3a T, 4a T, 5a T, 6a T.
Logo, deve tal espécie de ente comprovar
cabalmente a situação financeira desfavorável que faz com que não possa arcar com o
pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de suas atividades comuns ou de
sua continuidade econômica. No mesmo sentido, ademais, exigindo prova cabal da
insuficiência de recursos, observe-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
(ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA A CONDOMÍNIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA, DE PRONTO, NEGAR
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica (com ou
sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se
comprovada à impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006272-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31403
4
481/STJ. Hipótese em que a Corte estadual considerou não demonstrada à insuficiência
de recursos do condomínio, razão pela qual indeferido o pedido de assistência judiciária.
Necessário reexame do acervo fático-probatório
dos autos a fim de suplantar tal cognição. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 405218/RJ, 4a t., rel. Min. Marco Buzzi, j.
13.OUT.2015, DJe 21.OUT.2015). (destacado).
Aliás, o teor da referida Súmula no. 481, do C.
STJ, não deixa dúvidas sobre o tema: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Acontece que, na hipótese dos autos, não se
está diante de prova cabal produzida pelo condomínio Autor no sentido de que não
possui condições financeiras para o pagamento das módicas custas iniciais do processo.
Ao revés, apesar de ter afirmado não reunir
condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de
sua subsistência, o Exequente se limitou a comprovar seus gastos, deixando de
apresentar um balanço patrimonial detalhado a fim de se verificar o estado atual de seu
caixa, não havendo nenhum indício nem outro documento contábil ou registral apto a
comprovar a suposta situação de hipossuficiência do Agravante.
O fato de haver alta taxa de inadimplência junto
aos condôminos não é suficiente, por si só, para afastar a existência de saldo em caixa
após o regular abatimento das despesas no balancete mensal.
O recurso, portanto, não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Exequente, com observação
quanto ao recolhimento das custas recursais junto ao Juízo de origem, sob pena de
inscrição do débito em dívida ativa estadual.”
No
presente
recurso,
o
Embargante
pretende sanar a contradição acerca dos documentos contábeis por ele
fornecido, buscando reformar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Entretanto, o recurso em questão não tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006272-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31403
5
finalidade de reformar o v. Acordão, mas sim a função de esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição, que no caso em questão, não há o que falar em
contradição, apenas cabe corrigir a omissão do fato de que os documentos
contábeis foram apresentados, restando esclarecido no acórdão embargado
quanto à fundamentação para o indeferimento da justiça gratuita.
Por essa razão, o recurso do Embargante
comporta parcial acolhimento, apenas para aclarar a questão da apresentação do
balanço patrimonial que no v. Acordão consta que não foi entregue, o que de fato
foi ocorreu, conforme fls. 25/36.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO EM
PARTE os embargos de declaração opostos pelo Embargante, apenas para
aclarar a questão da apresentação dos documentos contábeis (balanço
patrimonial) da Embargante.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora